Tribunal: TJSP
Processo: 2076933-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076933-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante DEIVID
DEMORI e Paciente JULIANO AUGUSTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do pedido e, na parte conhecida, denegaram a ordem.(VU), de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076933-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.707
2
Habeas Corpus Criminal no 2076933-82.2020.8.26.0000
Impetrante: Deivid Demori
Paciente: Juliano Augusto de Souza
Comarca: Campinas
Voto: 12.707
Habeas Corpus - Execução Penal. Pedido de antecipação da
progressão de regime. Impossibilidade. Caso a parte queira se
insurgir contra a decisão, deve se valer do recurso próprio,
qual seja, Agravo em Execução. Pandemia COVID-19.
Constrangimento ilegal não demonstrado Prisão mantida.
Ordem denegada na parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo Advogado Deivid Demori, em favor JULIANO AUGUSTO DE
SOUZA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do d. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ - Campinas, nos autos da
ação penal no 0008124-57.2019.8.26.0502.
Assevera o impetrante que o paciente foi condenado e cumpre
pena em regime fechado, pela prática do crime de furto e desacato a
autoridade, com previsão de progressão para o regime semiaberto em
07/05/2020 e para o regime aberto em 08/10/2020. Tendo em vista que o
paciente é portador de esquizofrenia e necessita de acompanhamento médico
constante e uso de remédios controlados, bem como a atual pandemia do
Covid-19 e a Recomendação no 62 do CNJ, faz jus a cumprir a sua pena em
prisão domiciliar, havendo risco concreto à sua saúde caso permaneça
encarcerado e sob condições precárias de saúde e confinamento conjunto.
Nestes termos, o impetrante requer a concessão de liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076933-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.707
3
para que lhe seja deferida a prisão domiciliar ao paciente até o julgamento do
mérito do habeas corpus e, ao final, seja-lhe concedida a ordem confirmando-
se o pleito de urgência.
A liminar foi indeferida (fls. 20/22) e, dispensadas as
informações da autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, opinou pela denegação da ordem (fls. 26/29).
É relatório.
Sustenta o impetrante que o paciente, portador de
esquizofrenia, alcançará lapso temporal para a concessão da progressão ao
regime semiaberto 07/05/2020 e para o regime aberto em 08/10/2020 e, não
obstante, teve o seu pedido de antecipação do benefício negado pelo
Magistrado, contrariando orientação no 62 do CNJ.
No caso, é evidente a ausência de interesse de agir do
impetrante, na modalidade de adequação, vez que para o caso sub examine há
expressa previsão em lei de recurso específico (Agravo em Execução - art.
197 da LEP), não sendo possível, assim, admitir a presente ação
constitucional como substitutivo do recurso cabível.
Apenas quando existente situação teratológica é que caberia o
writ, mas esta não é a hipótese dos autos.
Com
efeito,
a
decisão
combatida
está
devidamente
fundamentada (fls. 05/06), espelhando o ponto de vista do julgador, que é o
que a lei exige. Dessa forma, foi obedecido o preceito constitucional
insculpido no art. 93, inciso IX, da Carta Magna.
No mais, cumpre observar que, ainda que o paciente possuísse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076933-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.707
4
o lapso temporal para a concessão do benefício, não basta o cumprimento de
uma fração da pena para se obter os pretendidos benefícios, sendo necessária
para tanto também a aferição do requisito subjetivo.
Assim, não há como ser concedida a progressão de regime na
sede do remédio heróico, eis que tal pedido, e outros afetos à execução penal,
não podem ser avaliados na via estreita do writ por exigir o exame de
aspectos subjetivos que devem apreciados e discutidos na via recursal
própria.
No que tange a alegação de constrangimento ilegal, em face
dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem pretendida.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelo i. Advogado, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076933-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.707
5
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076933-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.707
6
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação
nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas
localizadas, dos poderes públicos.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
Pelo exposto, não se verificando nos autos, constrangimento
legal passível de correção via o presente Habeas Corpus, conheço em parte
do pedido e, na parte conhecida, denego a ordem.
MARCOS CORREA
Relator